Tribunal: TJES
Processo: 0005952-78.2016.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005952-78.2016.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS BRAGATTO SOARES FRANSKOVIAK e outros (2)

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PAGAMENTO A CREDOR PUTATIVO. BOA-FÉ DA SEGURADORA. VALIDADE. ABATIMENTO DE DESPESAS FUNERÁRIAS E INTERMEDIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de cobrança de seguro DPVAT e improcedente o pleito de danos morais, em caso onde os avós paternos receberam a indenização securitária integral mediante apresentação de certidão de óbito contendo informação falsa de inexistência de filhos, em detrimento do neto, legítimo beneficiário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o pagamento realizado pela seguradora aos avós, amparado em documento público adulterado, possui eficácia liberatória sob a teoria do credor putativo; (ii) estabelecer se os valores gastos com funeral e honorários de intermediário podem ser deduzidos da cota parte devida ao beneficiário; e (iii) determinar se a conduta dos avós ao omitir a existência do neto para o recebimento do seguro configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento efetuado de boa-fé ao credor putativo é válido e libera o devedor, conforme preceitua o art. 309 do Código Civil, desde que o erro seja escusável e fundamentado em elementos que convençam um devedor diligente.

A seguradora agiu amparada pela teoria da aparência ao realizar o pagamento administrativo diante da apresentação de certidão de óbito com selo de fiscalização e fé pública, a qual declarava a inexistência de filhos do de cujus, não lhe sendo exigível investigação policial sobre a veracidade ideológica do documento.

A indenização do seguro DPVAT no evento morte não integra o patrimônio da vítima e não se confunde com herança, possuindo natureza de direito próprio dos beneficiários, o que afasta a incidência das normas relativas ao espólio para fins de custeio de funeral.

O custeio de despesas funerárias e a contratação de intermediários pelos avós constituem atos de mera liberalidade e escolha exclusiva destes, não podendo tais ônus serem transferidos ao beneficiário legítimo ou deduzidos de verba securitária de natureza alimentar.

O abatimento do valor depositado em plano de previdência VGBL em nome do beneficiário deve ser mantido, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do autor ao receber duas vezes a mesma parcela da indenização.

A configuração do dano moral exige violação aos direitos da personalidade que extrapole o mero dissabor, o que não ocorre quando a prova demonstra que os avós, embora utilizando documento inexato, destinaram parcela significativa do valor ao futuro do neto e mantinham sua guarda fática, inexistindo evidência de desamparo ou humilhação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

É válido o pagamento do seguro DPVAT feito de boa-fé a quem se apresenta como único herdeiro amparado em documentação formalmente regular, aplicando-se a teoria do credor putativo.

A indenização do seguro DPVAT por morte não integra o espólio e não se sujeita ao abatimento de despesas funerárias ou dívidas do segurado.

A contratação de terceiros para intermediação de seguro obrigatório é ônus de quem o contrata, não sendo oponível ao beneficiário legítimo.

O uso de documento com informação inexata para recebimento de seguro, por si só, não gera dano moral in re ipsa quando não demonstrado efetivo desamparo ou violação à dignidade da parte prejudicada.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 6.194/1974; arts. 85, § 11, 98, § 3º, do CPC; arts. 309, 794, 965, I, 1.847 e 1.998 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.419.814-SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.06.2015; STJ, REsp 1.601.533-MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 14.06.2016.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005952-78.2016.8.08.0008

APTES/APDOS ADESIVO:
LORIVAL FRANSKOVIAK e IZABEL SOARES FRANSKOVIAK

APDO/APTE ADESIVO:
LUCAS BRAGATTO SOARES FRANSKOVIAK

APELADA ADESIVO:
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos recursos.

Conforme consta do relatório, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LORIVAL FRANSKOVIAK e IZABEL SOARES FRANSKOVIAK
e
RECURSO ADESIVO
interposto por
LUCAS BRAGATTO SOARES FRANSKOVIAK
contra a r. Sentença (Id. 15551178), proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, nos autos da “
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT c/c Reparação por Danos Morais
”, ajuizada pelo apelado/apelante adesivo em desfavor dos apelantes/apelados adesivo e da
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e da reconvenção para condenar os requeridos ao pagamento do remanescente de R$ 7.500,00 em favor do autor, absolvendo a seguradora e indeferindo os danos morais.

Em suas razões, recorrentes/recorridos adesivo alegam a validade do pagamento recebido na condição de credores putativos, sustentando sua boa-fé e a ausência de ato ilícito, atribuindo o erro exclusivamente à Seguradora, além de pleitearem o abatimento das despesas com funeral e despachante.

Por sua vez, o recorrido/recorrente adesivo sustenta a responsabilidade solidária da Seguradora por negligência na conferência documental, a impossibilidade de deduções de gastos funerários sobre a verba securitária e a ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes da fraude familiar e da privação do benefício.

Muito bem. A controvérsia gira em torno de três pontos: (i) a responsabilidade da Seguradora Líder diante do pagamento a credor putativo; (ii) a possibilidade de abatimento das despesas com funeral e despachante do montante a ser restituído pelos avós; e (iii) a configuração de danos morais indenizáveis.

Dito isso, inicio o enfrentamento das questões devolvidas pelo recurso interposto pelos apelantes/apelados adesivos.

DA APELAÇÃO PRINCIPAL

Os recorrentes/recorridos adesivo Lorival e Izabel pugnam pelo abatimento das despesas com o funeral do filho e os honorários pagos ao intermediário do valor a ser restituído ao neto.

No que tange às despesas funerárias, entendo que o recurso não deve ser provido.

É crucial destacar que, em casos de falecimento, a indenização do seguro DPVAT não se configura como espécie de herança a ser paga à vítima e muito menos se caracteriza como disposição testamentária, daí porque não se aplicam as previsões contidas nos artigos 965, I, 1.847 e 1.998 do CC no que se refere ao custeio das despesas com o funeral.

Friso que, instituído pela Lei nº 6.194/1974, o seguro DPVAT tem por objetivo primordial a reparação de danos advindos de acidentes automobilísticos, garantindo proteção social imediata às vítimas e seus dependentes. No evento morte, a indenização devida possui natureza eminentemente pecuniária, sendo destinada diretamente aos dependentes do falecido, sem integrar o seu patrimônio.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do STJ:

[...] Desse modo, depreende-se que o valor oriundo do seguro obrigatório (DPVAT) não integra o patrimônio da vítima de acidente de trânsito (créditos e direitos da vítima falecida) quando se configurar o evento morte, mas passa diretamente para os beneficiários. Como se vê, a indenização do seguro obrigatório (DPVAT) em caso de morte da vítima surge somente em razão e após a sua configuração, ou seja, esse direito patrimonial não é preexistente ao óbito da pessoa acidentada, sendo, portanto, direito próprio dos beneficiários, a afastar a inclusão no espólio. De fato, apesar de o seguro DPVAT possuir a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil (e não de danos pessoais), deve ser aplicado, por analogia, nesta situação específica, o art. 794 do CC/2002 (art. 1.475 do CC/1916), segundo o qual o capital estipulado, no seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito. Precedentes citados: REsp 1.132.925-SP, Quarta Turma, DJe 6/11/2013; e REsp 1.233.498-PE, Terceira Turma, DJe 14/12/2011. REsp 1.419.814-SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 23/6/2015, DJe 3/8/2015.

Em face disso, o pagamento das despesas funerárias do
de cujus
, efetuado pelos apelantes/apelados Lorival e Izabel, constituiu um ato de mera liberalidade.

Consequentemente, o apelado/apelante Lucas, na condição de legítimo beneficiário do seguro, não pode ser legalmente compelido a contribuir para as despesas funerárias, nem os valores gastos podem ser descontados da cota parte da indenização a que ele faz jus.

Quanto ao segundo ponto, entendo que a tese recursal também não merece prosperar.

Isso porque, a contratação de terceiro para intermediar o recebimento do seguro foi uma opção exclusiva dos apelantes/apelados, não podendo tal ônus ser transferido ao recorrido/recorrente, mormente quanto o serviço visava a obtenção de vantagem indevida e que se baseou em documentação adulterada, como se vê em fls. 53/77.

DO RECURSO ADESIVO

Já o apelado/apelante adesivo sustenta que a Seguradora Líder agiu com negligência ao efetuar o pagamento da indenização aos avós paternos, baseando-se em documento falso, devendo responder solidariamente. Sem razão, contudo.

Ao examinar os autos, verifico que o pagamento administrativo foi realizado mediante a apresentação de certidão de óbito e declaração de únicos herdeiros, nas quais constava expressamente que o
de cujus
, Adanildo Soares Franskoviak, não deixou filhos, como se vê de fls. 53/77.

Saliento que a certidão apresentada à seguradora apelada possuía selo de fiscalização, não havendo, até então, elementos aptos a conduzir à sua falsidade (fl. 62). Portanto, não era exigível da seguradora, naquele momento, a realização de investigação policial para atestar a veracidade ideológica de documento público dotado de fé pública.

Saliento que o art. 309 do CC, consagra a validade do pagamento feito de boa-fé ao credor putativo. No mesmo rumo, a jurisprudência do STJ é pacífica ao aplicar tal entendimento aos casos de seguro DPVAT quando os genitores se apresentam como únicos herdeiros munidos de documentação formalmente regular, como se vê do precedente que cito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. CREDOR PUTATIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. 1. Pela aplicação da teoria da aparência, é válido o pagamento realizado de boa-fé a credor putativo. 2. Para que o erro no pagamento seja escusável, é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que o recebente é o verdadeiro credor. 3. É válido o pagamento de indenização do DPVAT aos pais do de cujus quando se apresentam como únicos herdeiros mediante a entrega dos documentos exigidos pela lei que dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais, hipótese em que o pagamento aos credores putativos ocorreu de boa-fé. 4. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1601533 MG 2012/0115489-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2016).

Dessa maneira, entendo que restou evidenciado que a seguradora recorrida foi induzida a erro pela documentação adulterada fornecida pelos solicitantes, não havendo prova de má-fé ou negligência grosseira da sua parte, eis que pagou a quem aparentava ter legitimidade para tal, sendo o pagamento plenamente eficaz.

Quanto ao pedido do apelante adesivo no sentido de que lhe seja pago o valor integral de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) sem o abatimento do VGBL, não assiste razão.

Restou comprovado nos autos que a quantia de R$ 6.000,00 foi depositada em plano de previdência VGBL em nome do próprio apela
nte/apelado, estando à sua disposição (fl. 191/192). Determinar novo
pagamento integral implicaria em enriquecimento sem causa do apelante adesivo, que receberia duas vezes a mesma parcela, uma via VGBL e outra via condenação.

No tocante aos danos morais, entendo que o pleito recursal também não deve prosperar
.

Para a configuração do dano moral, faz-se necessária a comprovação de violação aos direitos da personalidade que ultrapasse o mero dissabor. No caso em tela, não se trata de hipótese de dano
in re ipsa
.

Digo isso porque, a análise detida do acervo probatório revela que a conduta dos avós, ora apelantes/apelados embora reprovável sob o aspecto formal (uso de certidão inexata), não foi movida por dolo de prejudicar o neto ou deixá-lo desamparado.

Ao revés, a prova dos autos demonstra que os avós abriram uma conta de previdência em nome do apelante/apelado e lá depositaram parcela significativa, quase 50% da indenização recebida, visando garantir seu futuro.

O ato ilícito formal não gerou dano anímico ou desamparo ao apelante adesivo, que à época do infortúnio vivia sob a guarda fática e cuidados dos próprios avós. Inexistindo evidência de humilhação, violação à honra ou desamparo material que atingisse a dignidade deste, não há que se falar em indenização extrapatrimonial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à ambas partes, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
anteriormente fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à ambas partes, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.